Tribunal: TJMT
Processo: 0037309-87.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037309-87.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE SAUSEN (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POLICIAL MILITAR – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DISCUSSÃO INÓCUA A PARTIR DA APLICAÇÃO DA PENA – MERA REPRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS ALEGAÇÕES FINAIS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – UTILIZAÇÃO, PELO ACUSADO, DE “ATESTADOS MÉDICOS” FALSIFICADOS PARA JUSTIFICAR FALTAS AO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

Fixada a pena na sentença, não há lugar para discussão acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, inexistindo interesse recursal nesse ponto, a não ser na hipótese em que o apelante se insurja, também, contra a dosimetria da pena, pugnando pela redução da reprimenda a patamar compatível com prazo prescricional inferior

àquele correspondente à sanção aplicada pelo juízo de origem.

Não havendo dúvida no sentido de que o réu utilizou “atestados médicos” falsificados, referentes a consultas não realizadas, para justificar diversas faltas ao serviço, tendo ciência da inidoneidade de tais documentos, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
André Sausen
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0037309-87.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do delito de uso de documento falso, capitulado no artigo 315 do Código Penal Militar.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, “subsidiariamente”, o reconhecimento da prescrição virtual (Id. n. 111927986).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 111927990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 118737995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da prescrição virtual, pelas razões que serão expostas oportunamente.

Como relatado,
André Sausen
foi condenado à reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, “subsidiariamente”, o reconhecimento da prescrição virtual.

É evidente, contudo, que a prescrição é tema de caráter prejudicial em relação ao
meritum causae
, razão pela qual deve ser enfrentada primeiro.

A assim chamada prescrição
virtual
,
ideal
,
antecipada
,
projetada
ou
em perspectiva
não possui previsão legal. Cuida-se de construção doutrinária que apregoa a possibilidade de reconhecimento da prescrição
retroativa
– esta, sim, prevista no § 1o do art. 125 do CPM –
antes
da prolação da sentença, baseando-se na probabilidade de aplicação de uma pena que, distanciando-se da máxima cominada – parâmetro da prescrição
em abstrato
ou
propriamente dita
, nos termos do
caput
do art. 125 do CPM –, enquadre-se em prazos prescricionais reduzidos, possibilitando a extinção da punibilidade do agente e o prolongamento desnecessário de uma ação penal fadada ao insucesso.

Pela própria descrição desse instituto fica claro que, fixada a pena na sentença, não há lugar para discussão acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, a não ser que o apelante estivesse se insurgindo, também, contra a dosimetria da pena, pugnando pela redução da reprimenda a patamar compatível com prazo prescricional
inferior
aquele correspondente à sanção aplicada pelo juízo de origem, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, não há interesse recursal nesse ponto.

A bem da verdade, o que se constata é que a invocação da tese de prescrição virtual, nas razões recursais, decorre do fato de que o defensor do apelante se limitou a reproduzir, em parte, as alegações finais apresentadas ao juízo
a quo
. Prova disso é a reiteração de que a “
presente data
” seria “
10/02/2021
”, quando as razões de apelação foram apresentadas em 22 de novembro daquele ano.

De qualquer modo, ainda que se admitisse o exame da matéria, é necessário registrar que a prescrição virtual tem sido veementemente repudiada pela jurisprudência pátria majoritária, há décadas, justamente por não ser dotada de respaldo normativo.

A respeito da questão, confira-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal Militar:

“
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO MPM. REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei no 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de aplicação da prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia. Ademais,
o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas, que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos.

A confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

Habeas Corpus denegado. Decisão unânime
” (STM,
Habeas Corpus
n. 7000848-40.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 17.2.2022; data da publicação: 4.3.2022).

Apenas por zelo, registro que, na espécie, também não há falar em caracterização de prescrição
retroativa
. Desprezando-se o acréscimo de pena levado a efeito em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, verifica-se que a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão,
quantum
este que atrai a incidência do prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 125 do CPM, a saber, 4 anos, enquanto o intervalo entre o recebimento da denúncia, em 17 de abril de 2017 (Id. n. 111927620, p. 224), e a publicação da sentença condenatória, em 10 de fevereiro de 2021 (Id. n. 111927962), foi de apenas 3 anos, 9 meses e 24 dias.

Outrossim, a pretensão absolutória é improcedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do Inquérito Policial que, no ano de 2015, em mais de uma ocasião, consoante restará demonstrado adiante, perante a administração do 5o Batalhão de Polícia Militar, subordinada ao 4o Comando Regional de Rondonópolis-MT, o denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
fez uso de documentos falsificados, consubstanciando-se, assim, o crime de uso de documento falso.

Extrai-se dos autos, que ao ser interrogado o denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
confirmou que no dia 23/03/2015, no período matutino, foi ao médico para levar o seu filho (Gabriel dos Santos Sausen) na UNIMED de Rondonópolis-MT, contudo, não solicitou atestado médico de acompanhamento para justificar sua falta ao serviço militar (48/48-verso).

Assim, em data posterior, procurou a pessoa de Elias Carlos da Silva, representante comercial de medicamentos, o qual lhe forneceu atestado médico já assinado pela Dra. Andrea Barella, CRM no 6660 (fls. 07) e, assim, o apresentou perante à administração militar. Ao ser ouvida, a testemunha Dra. Andrea Barella asseverou não conhecer como sendo sua assinatura constante do atestado (fls. 54).

No mais, quanto ao atestado médico datado de 05 de maio de 2015 (fl. 10), assinado pelo Dr. Maurício Raposo de Medeiros, CRM no 2903, descortinou-se que o denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
almejando justificar outra falta ao serviço militar, solicitou tal documento à pessoa de Elias Carlos da Silva, apresentando-o perante à administração militar.

Todavia, ao ser ouvido no bojo deste procedimento investigatório, o médico Dr. Maurício Raposo não reconheceu ser de sua autoria o grafismo sobreposto as datas de expedição do referido atestado médico, haja vista que naquela data sequer atendia para UNIMED e, inclusive, não conhece e nunca realizou atendimento médico do denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
, consoante se vê às fls. 55.

Como se não bastasse, em relação ao atestado médico confeccionado de Elsi de Fátima Sausen (fls. 18), esposa do denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
, datado de 29/05/2015, também apresentado pelo denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
para justificar ausência ao serviço militar, de igual modo trata-se de documento falso, uma vez que tanto o médico, Dr. Maurício Raposo (fls. 55), relatou que jamais assinou este atestado médico, quanto a própria UNIMED (fls. 44), apresentou documentos noticiando que a última consulta registrada em nome da esposa do denunciado, ocorreu no dia 1o de janeiro de 2013.

No que pertine a este fato, ao ser interrogado, o denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
confessou que também solicitou à pessoa de Elias Carlos da Silva o mencionado atestado médico para justificar sua falta ao serviço.

Em outras datas, quais sejam, nos dias 24/02/2015 e 15/05/2015, o denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
apresentou ao Comando do 5o BPM os atestados médicos acostados às fls. 19/20, os quais também foram reconhecidos como documentos falsos, em especial, diante das oitivas dos médicos, Dr. Maurício Raposo (fls. 55) e Dra. Andrea Barella (fls. 54), os quais não reconhecem como suas as assinaturas constantes dos respectivos atestados.

Ademais, não poderia passar ao largo, o fato de que todos os mencionados atestados médicos continham o CID – Código Internacional de Doença – no M545. Há, portanto, indícios suficientes de que o denunciado CB PM
ANDRÉ SAUSEN
, em mais de uma oportunidade, fez uso de documento público falsificado ou adulterado, em detrimento da administração militar
” (Id. n. 111927620, pp. 2-3;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre os “atestados médicos” falsificados (Id. n. 111927620, pp. 21, 37, 38 e 41), o ofício encaminhado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, informando a ausência de registro de atendimentos do acusado e de seus familiares nas datas das supostas “consultas” (Id. n. 111927620, p. 87), o documento elaborado pela Unimed Rondonópolis, noticiando que a última consulta da genitora do réu no Pronto Atendimento daquela cooperativa ocorrera em 1o de janeiro de 2013 (Id. n. 111927620, p. 89) e os depoimentos obtidos ao longo das investigações e da instrução.

Ademais, a autoria do crime ficou demonstrada para além de dúvida razoável, sobretudo à luz da confissão do réu, inclusive sob o crivo do contraditório, no sentido de que realmente utilizou os mencionados atestados no afã de justificar diversas faltas ao serviço.

Com efeito, o apelante, quando interrogado no âmbito da sindicância administrativa, devidamente acompanhado de advogada, relatou o seguinte:

“
Estava escalado na escala de serviço do Dia 23/03, e que o seu filho estava com diarréia e que deslocou até a Unimed com seu filho, porém, como o mesmo apresentou agravamento da indisposição intestinal o mesmo retornou para a sua residência, fato este que o impossibilitou a apresentação ao médico e de pegar o atestado de acompanhamento médico, no momento de sua falta foi informado ao Sd. Idomar. Passado alguns dias recebeu o termo acusatório versando sobre a suia falta. Após receber o termo acusatório o mesmo procurou a madrinha de seu filho (Sra. Cristiane) para poder pegar o atestado médico, porém a mesma informou que o médico não fornecia atestado médico. Posteriormente fez contato com o Sr. Elias que é representante comercial de medicamentos sendo que este conseguiu o atestado médico de acompanhante em nome da médica Dra. Andrea Barela CRM 6660, que foi apresentado no termo acusatório. Que estava escalado de serviço no dia 05 de Maio de 2015 na educação física no horto Florestal, e que no dia anterior teve uma sobrecarga de serviço no registro de ocorrências no CISC e chegou na sua casa com muitas dores nas costas e que no outro dia não conseguiu levantar da cama para apresentar na educação física. Após este momento o mesmo fez contato com o Sr. Elias para conseguir o atestado médico, posteriormente o Sr. Elias levou até a residência do Sindicado o atestado que estava em nome do médico Maurício Raposo de Medeiros CRM 2903. Que estava escalado de Serviço no PO das 12:30 às 18:00 no dia 15 de maio de 2015, que falou com o Major Handson que havia trabalhado no dia anterior no PO e que não reunia condições para executar o serviço nesta data pois possui problemas de reumatismo e não conseguiria ficar no Policiamento Ostensivo ‘A PÉ’, pois teria que ficar andando sob o sol quente e que quando está exposto a essas condições suas juntas incham, impossibilitando de desempenhar suas atividades. Que para esta falta fez novamente contato com o Sr. Elias que forneceu outro atestado em nome do médico Dr. Maurício Raposo de Medeiros CRM 2903. Que estava escalado na formatura Geral do dia 29 de Maio de 2015 e que foi acompanhar a sua Genitora em atendimento Médico Cuiabá-MT, Que levou a mesma de Carro no dia 28/05 até a referida cidade, que informou na manhã do evento ao Sgt Marcelo Marques, Cb Abreu e ao Sd Idomar sobre sua ausência. Que após o atendimento médico de sua mãe não pegou o atestado de acompanhante no Hospital em Cuiabá, vindo posteriormente fazer contato com o Sr. Elias para que o mesmo viabilizasse o atestado médico de acompanhante. Que este atestado estava no nome da Médica Dra. Andreia Barela. Que sobre a falta ao Serviço do dia 24/02, estava escalado como digitador de BO no CISC não se lembra dos motivos que deu motivo a sua falta. Que diante dos atestados apresentados não possuía conhecimento sobre sua origem, que não possui conhecimento técnico para saber se tais atestados são legítimos
” (Id. n. 111927620, pp. 97-98;
sic
).

Ademais, deve ser salientado que as teses sustentadas pela defesa técnica não possuem nenhuma consistência. Em linhas gerais, alega-se que (1) não se comprovou que o réu tenha confeccionado os “atestados” e que (2) tampouco se comprovou que ele sabia que tais documentos eram falsos.

No tocante ao primeiro ponto, convém rememorar que o delito imputado ao apelante não é o de
falsificação
de documento, tipificado no artigo 311,
caput
,

do Código Penal Militar, mas sim o de
uso
de documento falso, capitulado no art. 315 do mesmo diploma normativo. Assim, o fato de o recorrente não ter elaborado os “atestados” em questão é absolutamente irrelevante.

Quanto ao segundo ponto, observo que os médicos que teriam firmado os “atestados” apresentados pelo apelante, quais sejam, Maurício Raposo de Medeiros e Andréa Barella, foram uníssonos em afiançar, tanto no curso da sindicância administrativa quanto na instrução em juízo, que
não realizaram as supostas consultas
, que as assinaturas apostas nos referidos documentos
não eram suas
e que
o réu não os procurou para
obter atestados médicos
. Não fosse o bastante, Maurício ainda afirmou que nas datas indicadas nos “atestados”, nem sequer fazia mais atendimentos pela Unimed, uma vez que se desvinculara da referida cooperativa em 2007, e que registrou boletim de ocorrência quando tomou conhecimento de que seu nome estaria sendo utilizado em documentos falsos.

Esses testemunhos se encontram em harmonia com as informações prestadas pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e pela Unimed Rondonópolis, no sentido de que as “consultas” em questão
não foram realizadas
.

Outrossim, o fato de o réu ter admitido que obteve os documentos de terceiro – o suposto “representante comercial de medicamentos”, Elias Carlos da Silva –, e não dos referidos médicos, tampouco de suas respectivas clínicas e/ou consultórios, é mais uma contundente evidência de que o apelante tinha plena e inequívoca ciência da falsidade dos “atestados”.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO FATO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – DOLO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A negativa de autoria do delito dissociada de elementos probatórios mínimos a evidenciá-la não pode ser utilizada para fins de absolvição, especialmente quando a autoria do agente está demonstrada pelo caderno de provas
” (TJMT, Apelação n. 0023877-25.2017.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.3.2022; data da publicação: 21.3.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO
– RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA
– 2.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar-se em absolvição por ausência de provas na prática delitiva descrita no artigo 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente fez uso de documento sabidamente falso
.

2. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal
” (TJMT, Apelação n. 0001033-94.2004.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.5.2022; data da publicação: 23.5.2022).

No mesmo sentido, o precedente do STM citado na sentença impugnada, deveras semelhante ao caso discutido nestes autos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ATESTADO MÉDICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Corte Castrense possui posicionamento majoritário de não aplicação da regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) na Justiça Militar da União, em razão da ausência de omissão da matéria no Código de Processo Penal Militar (CPPM) e da especialidade dos dispositivos constantes no citado diploma legal. Preliminar rejeitada. Maioria.

II -
O crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM) se configura com o uso de qualquer documento falsificado ou alterado por outrem, verdadeiro tipo remetido, no caso, na forma do art. 311 do mesmo Codex. É crime formal que independe de demonstração de lesividade à Administração Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à séria violação à fé pública
.

III -
O Apelante apresentou documento inverídico à Organização Militar, pois ele não compareceu ao ambulatório para acompanhar sua esposa no período indicado e o atestado apresentado não equivale ao que a administração do hospital utilizava como padrão. O médico que supostamente havia assinado o documento afirmou nunca ter trabalhado naquele local e jamais ter utilizado formulários daquele nosocômio
.

IV - Os elementos dos autos são suficientes para a comprovação da falsidade e de seu consequente uso. Em que pese a inexistência de laudo pericial a corroborar o falso, o Juízo a quo fez, acertadamente, a ponderação dos diversos elementos constantes nos autos. A regra do art. 328 do CPPM que consagra a indispensabilidade do exame de corpo de delito sobre o objeto material não é absoluta. No seu parágrafo único estabelece que a prova testemunhal é capaz de suprir tal exame.

V - Não prospera a argumentação defensiva quanto à suposta inaptidão do documento falso. Conforme foi afirmado na Sentença, a qualidade do falsum era idônea a ludibriar qualquer pessoa (homem médio). Tanto que a fraude somente foi descoberta após o recebimento do Ofício emitido pela Diretora do Hospital Municipal e posteriormente à oitiva do médico supostamente responsável pela emissão do atestado.

VI - Inaplicável o princípio da insignificância porquanto houve ofensa grave ao regramento castrense e expressiva reprovabilidade da conduta.

VII - Recurso conhecido e provido parcialmente tão somente alterar a capitulação, em razão de erro material, para o art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM. Unanimidade.
(STM, Apelação n. 7000271-33.2019.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz; data do julgamento: 19.6.2019; data da publicação: 13.8.2019).

Diga-se de passagem que a aventada retidão comportamental do apelante e os motivos, supostamente nobres, que ele teria tido para faltar ao serviço nas datas mencionadas, não infirmam a configuração do delito em comento, porém poderão ser levados em conta pelo Tribunal de Justiça na eventualidade de julgamento de uma representação pela perda da graduação (uma vez que a sentença não lhe impôs a sanção acessória de perda da função pública).

Nesse contexto,
não havendo dúvida no sentido de que o réu utilizou “atestados médicos” falsificados, referentes a consultas não realizadas, para justificar diversas faltas ao serviço, tendo ciência da inidoneidade de tais documentos, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime tipificado no art. 315 do CPM.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022